Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738561-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ALVES QUINTINO DA CRUZ IMPETRANTE: RAFAEL SILVA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Silva Fonseca em favor de Ricardo Alves Quintino da Cruz, contra decisão que converteu a prisão em flagrante (ocorrida em 21/08/2025) em prisão preventiva (22/08/2025), nos autos do Inquérito Policial no 586/2025-38a DP, sob a competência do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, fundada na garantia da ordem pública, com menção à suposta habitualidade extraída de publicações em rede social (Instagram). O paciente foi autuado pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). No plantão da 2a instância, a Desembargadora plantonista deixou de apreciar a liminar por ausência de urgência, mantendo a análise para o Relator natural; posteriormente, foi determinada a instrução com cópia integral dos autos originários. O impetrante, em síntese, sustenta constrangimento ilegal por ausência de justa causa (art. 648, I, CPP) e por fundamentação genérica e não individualizada, em afronta ao art. 312 do CPP e ao dever de motivação (art. 93, IX, CF). Afirma que a gravidade abstrata do delito não basta para a prisão cautelar, que o paciente não possui histórico de violência, exerce atividade remunerada (auxiliar de barman) e estava matriculado em curso profissionalizante no SENAC, evidenciando vínculos e intenção de reinserção. Argumenta que a conclusão de “habitualidade” com base em rede social não demonstra risco concreto à ordem pública; invoca, ainda, a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e a possibilidade de revogação da preventiva (art. 316, CPP), bem como a necessidade de priorizar medidas cautelares diversas (arts. 310, §2o, 319 e 321 do CPP). Diante desse quadro, pleiteia-se a concessão liminar e, ao final, a confirmação da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, com a colocação do paciente em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, por serem adequadas e suficientes ao caso, ante a ausência de fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 761922198 – p. 77): “No dia 21 de agosto de 2025, por volta de 14h50, na área do Setor de Diversões Sul (SDS), Bloco B, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU/ENTREGOU a agente policial disfarçado, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 14,36 g (quatorze gramas e trinta e seis centigramas), 44 (quarenta e quatro) comprimidos de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 34,93 g (trinta e quatro gramas e noventa e três centigramas) e 03 (três) comprimidos de MDMA, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,23 g (um grama e vinte e três centigramas), conforme laudo preliminar no 69.988/2025 (ID 247139736). Consta dos autos que policiais civis receberam informações de uma pessoa que anunciava drogas sintéticas em uma rede social (Instagram) havia mais de um ano, depois do que empreenderam diligências, identificaram o perfil do ora denunciado e passaram a monitorá-lo. Em dado momento da investigação, a equipe constatou que o denunciado tinha acesso a uma grande quantidade de drogas, especialmente sintéticas, e um dos policiais estabeleceu contato com o denunciado, via Whatsapp (61-995917907), simulando ser usuário de drogas – inovação legislativa do agente policial disfarçado.2 Na oportunidade, o agente negociou com o denunciado a compra de porções de “bala” (MDA) e skunk. O denunciado combinou a entrega das drogas com os policiais primeiramente na Rodoviária do Plano Piloto, todavia, posteriormente, alterou-o para o Conic, onde, em um acesso de escada, entregou a droga ao policial civil disfarçado. Em seguida, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e apreenderam um telefone celular que estava em sua posse. Na delegacia, o denunciado afirmou que, por estar desempregado, “caiu na besteira de vender entorpecentes” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva e variada quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 76192198 – p. 65): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 204/2025 (ID 247139703); Auto de Apresentação e Apreensão no 228/2025 (ID 247139711); Ocorrência Policial no 2.853/2025 (ID 247139734); Laudo de Constatação Preliminar no 69.988/2025 (ID 247139736); Documentos Externos; além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tráfico de drogas. Conforme exposto anteriormente, policiais civis da Seção de Repressão às Drogas da 38o DP receberam informações de que uma pessoa estaria anunciando drogas sintéticas no Instagram há mais de um ano, sendo fornecido o “link” da conta do suspeito, identificado como Ricardo Alves Quintino da Cruz. Diante dessas informações, passaram a monitorar o suspeito e entraram em contato com ele para iniciar as negociações, tendo sido acordado que o autor entregaria algumas porções de “bala” (MDA) e “skunk” inicialmente na Rodoviária do Plano Piloto. Posteriormente, o vendedor mudou o local de encontro para o CONIC e, assim que entregou os entorpecentes ao policial disfarçado, foi dada voz de prisão. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise dos autos, restou demonstrada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato (uma porção de “skunk” e 45 comprimidos de MDA, Laudo de ID 247139736, Pág. 05), evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. Transcrevo: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES COMO INDICATIVO DE PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de droga destinada à comercialização (75,02 gramas de maconha, fracionadas em 49 porções), aliada ao seu histórico anterior de atos infracionais graves, análogos a roubos majorados, demonstrando inequívoca escalada criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A primariedade, bons antecedentes e a ausência de antecedentes criminais na fase adulta não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente quando o acusado ostenta passagem na adolescência por ato infracional grave (roubo), ainda que tenham resultado em remissão. 3. A quantidade e natureza da droga apreendida, embora alegadas como pouco expressivas pela defesa, evidenciam conduta tipicamente associada ao tráfico e à necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas. 4. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e da alta probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece como única medida eficaz no presente caso. 5. Ordem denegada." (0709714-97.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Acórdão no 1.991.428, DJe de 05.05.2025, destaques). Se não bastasse, a investigação na conta vinculada ao custodiado na rede social do Instagram evidenciou postagens e anúncio de vendas de drogas sintéticas por período superior a 01 (um) ano, o que demonstra habitualidade, persistência e insistência na difusão dos entorpecentes. Ou seja, para além da quantidade e variedade dos entorpecentes, observo que os elementos informativos apontam a dedicação do custodiado ao tráfico de drogas por meio telemáticos, situação que se demonstra gravíssima, uma vez que a exposição dos entorpecentes em redes sociais atinge uma coletividade ainda maior de usuários do que a forma presencial, não raras vezes ocorrida na clandestinidade. Ressalto, ainda, que as drogas sintéticas (ecstasy, LSD, MDA) apresentam diversas substâncias psicoativas, como anfetaminas, metanfetaminas e ácido lisérgico, as quais provocam riscos acentuados aos seus usuários (taquicardia, taquipneia, perda de reflexo, convulsão, infarto, insuficiência renal aguda e acidente vascular cerebral), de tal forma que apresentam um grau mais elevado de periculosidade. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Registro, ainda, que não cabe um juízo de adivinhação ou futurologia quanto à antecipação da pena, eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou mesmo o regime prisional a serem futuramente aplicados, conforme jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores que rejeitam o denominado princípio da homogeneidade. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus demanda demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade ou de situação excepcional de manifesta coação à liberdade de locomoção, de forma a exigir tutela urgente e imediata. Tal providência, por sua natureza acautelatória, deve ser reservada a hipóteses em que o constrangimento ilegal salta aos olhos, dispensando, inclusive, a instrução regular do feito. No presente caso, todavia, inexiste tal flagrância. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante de Ricardo Alves Quintino da Cruz em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos extraídos do auto de prisão e demais peças do inquérito, os quais apontam, com suficiente robustez, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, constam dos autos: a apreensão de significativa quantidade de drogas sintéticas (44 comprimidos de MDA, 3 de MDMA e 14,36g de maconha), o que por si só já revela padrão de comercialização, não de uso pessoal; a constatação de negociações com agente disfarçado, por meio de mensagens trocadas via WhatsApp, para entrega da substância entorpecente mediante pagamento, conforme relatado e documentado em sede policial (ID 247139736); A existência de postagens públicas em perfil de rede social (Instagram), utilizadas como meio de publicidade da mercancia ilícita, com conteúdo veiculado de forma recorrente por mais de um ano, segundo relatado nos autos. Esse conjunto de circunstâncias revela não apenas o envolvimento do paciente com a prática do tráfico de entorpecentes, mas, em tese, sua dedicação sistemática à atividade criminosa, inclusive com o uso de redes sociais para amplificar o alcance do comércio ilícito. A gravidade da conduta, aliada à sua habitualidade e ao uso de meios virtuais para o fomento do tráfico, atrai a aplicação concreta do periculum libertatis. Frise-se que o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é punido com pena privativa de liberdade que pode alcançar 15 anos, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 313, I, do CPP. Além disso, o art. 312 do mesmo diploma legal autoriza a prisão preventiva como instrumento de contenção de agentes que representem risco à ordem pública, exatamente como o caso em análise demonstra. Ainda que o paciente possua primariedade e exercesse atividade laboral lícita como auxiliar de barman, tais circunstâncias não possuem o condão de neutralizar o grau de periculosidade da conduta praticada, tampouco afastam o fundado receio de reiteração delitiva, notadamente quando os indícios apontam para atividade criminosa reiterada, com estruturação mínima e utilização de canais digitais para venda de substâncias psicoativas de elevada nocividade à saúde pública. A esse respeito, é sólida a jurisprudência desta Corte no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes e a existência de residência fixa não impedem a prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração criminosa. No que concerne à alegação de ausência de risco atual à ordem pública ou de que se trata de fato isolado, cumpre observar que a habitualidade extraída das investigações na rede social e confirmada pela negociação de entorpecentes com agente disfarçado desmente, em princípio, tal assertiva. O comportamento do agente, longe de ser episódico, reflete uma conduta reiterada, profissionalizada, e socialmente lesiva. Quanto à tese defensiva de que as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes, verifica-se que a sua aplicação não se mostra adequada ou eficaz, diante da estrutura e modus operandi empregados pelo paciente. Medidas como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica ou proibição de frequentar determinados locais seriam inócuas frente à possibilidade de reiteração da conduta, especialmente com uso de recursos digitais e ocultação das práticas criminosas. Conclui-se, pois, que os fundamentos da decisão impugnada se coadunam com os critérios legais e jurisprudenciais que disciplinam a prisão preventiva, não havendo falar, neste momento processual, em flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da liminar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025 14:54:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator